Tribunal: STF
Processo: RHC 66135
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEPOSITARIO INFIEL. CONVERSAO DE AÇÃO DE BUSCA E
APREENSAO EM AÇÃO DE DEPOSITO. PRISÃO. O PONTO REFERENTE A
INFIDELIDADE DO DEPOSITARIO AINDA NÃO FOI OBJETO DE DECISÃO
JUDICIAL, NA ESPÉCIE, NÃO SENDO POSSIVEL, ASSIM, DESDE LOGO, VER
INJUSTA AMEAÇA DE PRISÃO, TÃO SOMENTE, EM VIRTUDE DE DETERMINAR-SE
A CONVERSAO DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSAO EM AÇÃO DE DEPOSITO.
RECURSO DESPROVIDO.